Tribunal: STF
Processo: ARE 1540667
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 1O, I DA LEI 8.137/1990. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO ANULATÓRIA. ARTIGO 93 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. 1.A DISCUSSÃO CÍVEL A RESPEITO DE EVENTUAL MÁCULA ADMINISTRATIVA DURANTE O PROCEDIMENTO FISCAL NÃO CARACTERIZA QUESTÃO PREJUDICIAL OBRIGATÓRIA DO PROCESSO PENAL. 2.A EXISTÊNCIA FORMAL E DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO É SUFICIENTE PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E PROCESSAMENTO DA AÇÃO PENAL, DE MODO QUE O AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO OU OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL NÃO IMPLICA A SUSPENSÃO DO PROCESSO CRIMINAL. 3.O TIPO PENAL DESCRITO NO ARTIGO 1O, I DA LEI N 8.137/90 PRESCINDE DE ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO, BASTANDO O DOLO GENÉRICO CONSISTENTE NA INEXATIDÃO, OMISSÃO OU PRESTAÇÃO FALSA DE INFORMAÇÕES AO FISCO COM A CONSEQÜENTE SUPRESSÃO OU REDUÇÃO TRIBUTO, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL OU QUALQUER ACESSÓRIO. 4.FAVORÁVEIS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SUBJETIVAS, O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DEVE SER ESTABELECIDO COM BASE NA PENA FIXADA EM CONCRETO. 5.ATENDIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL, A SANÇÃO CORPORAL DEVE SER SUBSTITUÍDA POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. 6.RECURSOS DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 4, II, 5, "caput", XLVI, LVII e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente